Tribunal: TJSP
Processo: 2023772-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
- Compra e venda - Pretensão de reforma da decisão que excluiu as Instituições Bancárias do polo passivo do processo - Inexistência de ato ilícito praticado pelos bancos que mantinham contas nas quais o autor depositou valores - Decisão mantida - Agravo não provido.